Tribunal: STF
Processo: RE 469657
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se verificar se existiu, na hipótese em julgamento, o devido exaurimento da instância administrativa em conformidade com a legislação infraconstitucional, sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    Ainda que assim não fosse, saber se é necessário o exaurimento da via administrativa para a suspensão do benefício demanda o exame da legislação infraconstitucional que rege a matéria, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Além disso, ainda que se entenda possível o exame da questão em julgamento, há decisões desta Turma no sentido da necessidade de observância do princípio da ampla defesa no processo administrativo que resulta na suspensão de benefício previdenciário. 



    Precedentes de ambas as Turmas. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.